Tribunal: STF
Processo: HC 208278
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 687.034/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003).
    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS – CRIME DE POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO – ART. 16 CAPUT DA LEI Nº 10.826/2003 – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DEVIDO À INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA EXIGIDA PELO TIPO PENAL – NORMA PENAL DE REENVIO PARA NORMA REGULAMENTADORA - NORMA REGULAMENTADORA CITADA EM CERTIDÃO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE ESTÁ INDICADA NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA DO ACUSADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - HABEAS CORPUS CONHECIDO - ORDEM DENEGADA. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO. CERTIDÃO DE POLÍCIA INDICADA NA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA APTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior possui orientação consolidada no sentido de que “a inidoneidade formal da imputação, para ser reconhecida, deve prejudicar a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa." (HC 329.693/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017). 
    2. A mera ausência de indicação expressa da norma complementar não deve conduzir automaticamente ao trancamento da ação penal pela inépcia da denúncia, sobretudo quando o complemento está descrito em certidão policial devidamente referenciada na exordial acusatória. 
    3. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a denúncia ofertada pelo ente ministerial em detrimento do ora Paciente era formalmente inepta, pois embora lhe tenha sido imputado o cometimento de ilícito penal composto pela infringência de hipótese típica classificada como norma penal em branco (artigo 16 do Estatuto do Desarmamento), deixou o signatário da exordial de citar na vestibular qual seria a norma penal complementadora daquela hipótese típica. Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 
    É o relatório. Decido. 
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183): 
    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”. 
    Sobre o tema, pontuou o Tribunal estadual: 
    A denúncia foi oferecida em 01/03/2021 a partir da seguinte narrativa fática e jurídica (mov. 54.1 – autos de origem): 
    “No dia 03 de setembro de 2020, por volta das 06h00min, no interior da residência localizada na Rua Brazílio de Araújo, nº 341, casa 42, bairro Cidade Industrial – CIC, nesta Cidade e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, o denunciado MARCELO ALEXANDRE RIBEIRO, agindo dolosamente, vale dizer, com conhecimento (elemento intelectual, no sentido de representação psíquica) e vontade (elemento volitivo, no sentido de querer realizar – ‘decisão de agir’ – as circunstâncias do tipo legal) possuía, em seu escritório, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 (um) revólver, calibre .44 Remington Magnum, marca Llama, modelo Super Comanche, número de série RB1925, bem como 56 (cinquenta e seis) munições intactas, sendo 45 (quarenta e cinco) de calibre .44 Remington Magnun, 01 (uma) de calibre .38 SPL e 10 (dez) de calibre .380 ACP, arma e munições eficientes à realização de disparos, sendo as de calibre .44 de uso restrito e as demais de uso permitido, oportunidade em que foi flagrado por equipe policial, que cumpria mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos nos autos nº 0014984- 31.2020.8.16.0013, no local, motivo pelo qual o denunciado foi preso em flagrante delito – tudo conforme Auto de Prisão em Flagrante (mov.1.1), Termos de Depoimento (movs.1.2 e 1.4), Auto de Exibição e Apreensão (mov.1.6), Boletim de Ocorrência (mov.1.12), Certidão (mov. 52.2) e Laudo Pericial (mov. 52.5).” 
    Por assim agir, o denunciado MARCELO ALEXANDRE RIBEIRO encontra-se incurso no crime do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, razão pela qual é oferecida a presente Denúncia, que requer seja recebida, registrada e autuada, citando-se o denunciado para responder à ação penal ora proposta e prosseguindo-se conforme o rito ordinário estabelecido pelo art. 396 e seguintes do Código de Processo Penal, com a oitiva das pessoas do rol abaixo, sendo, ao final, caso comprovado os fatos, proferida sentença condenatória. 
    [...] 
    A respeito dos requisitos da denúncia, eis o teor do artigo 41 do Código Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.” É por meio da narrativa do fato delituoso que se delimita a imputação criminal, que se trata da atribuição a alguém da prática de determinado delito de modo a subsidiar a pretensão penal. A adequada imputação é essencial ao exercício do contraditório e da ampla defesa na medida em que viabiliza o conhecimento dos limites do fato supostamente criminoso imputado ao acusado e a discussão acerca da correspondência normativa, a partir de um juízo de subsunção do fato imputado à norma penal incriminadora. 
    A partir dessa premissa, Renato Brasileiro entende que a peça acusatória deve necessariamente conter os seguintes elementos: a) descrição de um fato; b) qualificação jurídico-penal desse fato; c) atribuição desse fato ao acusado. 
    [...] a denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos nos autos de inquérito policial, que inclui a certidão do GAECO referente à classificação da referida arma de fogo e a respectiva norma regulamentar que complementa a norma penal em branco (mov. 52.2 – autos de origem): 
    "CERTIDÃO Ref. IP nº 151839/2020 Certifico que, verificando o auto de exibição e apreensão juntado aos presentes autos de inquérito policial, constatei que o item 2 referente ao revolver marca Llama Super Comanche cal. 44 Magnum constou por equívoco sendo "ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO", sendo na verdade classificada como "ARMA DE FOGO DE USO RESSTRITO" de conformidade com o anexo B (listagem de calibre nominais de armas e munições de uso restrito) da Portaria nº 1.222 do Ministério da Defesa, Comando do Exército, datada de 12/0/8/2019 e publicada em 15/8/2019 na edição n, 157, seção 1 [...]" 
    Deste modo, a ausência de indicação da norma complementar na peça acusatória não implica prejuízo à defesa acerca do exercício do contraditório referente à qualificação jurídico-penal do fato narrado na denúncia, dado que os elementos informativos que subsidiam a acusação estão acessíveis à defesa e viabilizam a análise do tipo penal imputado. 
    Por conseguinte, não parece estar configurada hipótese de ilegalidade apta ao trancamento da ação penal Logo, a princípio, não é o caso de reconhecer configurada a inépcia da denúncia, com o respectivo trancamento da ação penal." (e-STJ, fls. 55- 62, grifou-se) 
    De se ver que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo. Como bem destacado pelo STJ, 
    muito embora a denúncia não tenha citado nominal e expressamente a norma regulamentadora - limitando-se a especificar o modelo do revólver apreendido -, logo mais abaixo foi feita referência explícita à certidão da polícia civil com a descrição completa da arma de fogo apreendida e do ato normativo em que está inserida, contendo a listagem das armas de uso restrito (Portaria n. 1.222 do Ministério da Defesa) 
    Portanto, nada impede a compreensão da imputação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da inidoneidade formal da denúncia. 
    Em verdade, a defesa trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo efetivamente sofrido (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). 
    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017, este último assim ementado: 
    [...]
    A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes. 
    [...]
    Em conclusão, não foi demonstrada, de forma cabal, a existência de cerceamento de defesa a comprometer o devido processo legal. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente